Tribunal: TJSP
Processo: 1007099-31.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NEGATIVA EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DO RÉU, SEM COMUNICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO À CREDORA. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Considera-se efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NEGATIVA EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DO RÉU, SEM COMUNICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO À CREDORA. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Considera-se efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato, se não teve o devedor fiduciante a iniciativa de comunicar à credora fiduciária a mudança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007099-31.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ABEL OLIVEIRA DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007099-31.2019.8.26.0004 – São Paulo – VOTO No 44697 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1007099-31.2019.8.26.0004
Comarca:SÃO PAULO 4a Vara Cível
Juiz: Renato Guanaes Simões Thomsen
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Abel Oliveira da Silva
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL NEGATIVA EM DECORRÊNCIA DE
MUDANÇA DO RÉU, SEM COMUNICAÇÃO DE NOVO
ENDEREÇO À CREDORA. CONSTITUIÇÃO EM MORA
RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ
CONTRATUAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
INSUBSISTENTE.
RECURSO
PROVIDO.
Considera-se
efetivada
a
notificação
com
a
simples
remessa
da
correspondência ao endereço declinado no contrato, se não teve
o devedor fiduciante a iniciativa de comunicar à credora
fiduciária a mudança.
Voto no 44.697
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de
ABEL OLIVEIRA DA SILVA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, indeferiu a petição
inicial e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a vencida apontando a ocorrência de
nulidade, uma vez que a extinção do processo ocorreu de forma prematura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007099-31.2019.8.26.0004 – São Paulo – VOTO No 44697 - 3 -
e em total desacordo com a norma do artigo 321 do Código de Processo
Civil, pois não houve intimação para que emendasse a inicial no prazo legal.
Além disso, sustenta a validade da notificação, considerando que foi
devidamente enviada ao endereço constante do contrato.
Recurso tempestivo, bem processado e oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. Uma vez configurado o inadimplemento, a apelante cuidou
de encaminhar notificação ao apelado, no endereço declinado no contrato
(fls. 21, 26, 29, 32 e 40), dando-lhe a notícia do débito pendente e abrindo-lhe a
oportunidade para a emenda da mora. A entrega deixou de ser efetivada
porque o destinatário mudou-se do local (fl. 41).
O r. Juízo concluiu que não houve comprovação da
constituição em mora, pressuposto essencial da ação de busca e
apreensão, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
Tal entendimento, com o devido respeito, não pode subsistir.
O simples endereçamento da notificação extrajudicial já é
suficiente para se reputar operada a notificação, não se tornando
indispensável a assinatura no instrumento pelo destinatário.
Essa orientação, reiteradamente adotada por esta Câmara,
observa exatamente a linha de pensamento adotada na Súmula no 29 do
extinto II Tribunal de Alçada Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007099-31.2019.8.26.0004 – São Paulo – VOTO No 44697 - 4 -
“A COMPROVAÇÃO DA MORA, A QUE ALUDE O
PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69, PODE
SER FEITA PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DEMONSTRADA
PELA ENTREGA DA CARTA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA
QUE NÃO OBTIDA A ASSINATURA DE SEU PRÓPRIO PUNHO.”
De acordo com esse entendimento, portanto, não há como
deixar de reconhecer a regularidade da notificação prévia, devidamente
encaminhada ao endereço do réu, ainda que o aviso de recebimento seja
negativo. Nessa esteira, vale ressaltar que é dever do contratante informar
à credora acerca de sua mudança de endereço, em obediência ao princípio
da boa-fé, que deve nortear o desenvolvimento da relação contratual.
Ora, fixado esse entendimento, não é diversa a solução a
adotar no caso em que a entrega se frustra em virtude da mudança de
endereço da parte sem comunicação à outra, não havendo possibilidade de
conferir tratamento diverso.
Nesse sentido:
“Ação de busca e apreensão. Contrato de crédito bancário
com cláusula de alienação fiduciária. Mora do devedor. Comprovação.
Para efeito de comprovação da mora, nos termos do Decreto-lei
911/69, basta o encaminhamento da notificação extrajudicial ao
endereço constante no contrato por intermédio do Serviço de Títulos e
Documentos, pouco importando que ali não tenha sido recepcionada
por ter-se mudado o devedor, pois lhe cabia informar ao credor acerca
de sua alteração de endereço, em obediência ao princípio da boa-fé
contratual. Extinção afastada. Recurso provido, determinando-se o seu
regular prosseguimento, inclusive para apreciação do pedido liminar.” 1
1 - TJSP Ap. 0004377-36.2013.8.26.0009 32a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. RUY COPPOLA J. 05.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007099-31.2019.8.26.0004 – São Paulo – VOTO No 44697 - 5 -
“Busca e apreensão. Veículo alienado fiduciariamente.
Sentença de procedência. Apelo do réu. Réu que comunicou alteração
de seu endereço, para onde foi remetida a notificação extrajudicial.
Notificação que retornou com o aviso 'mudou-se'. Ausência de prova
nos autos de que houve nova comunicação de alteração de endereço.
Mora comprovada. Eventual cobrança de encargos moratórios
abusivos não descaracteriza a mora do réu, porque incidem eles
apenas a partir do momento em que o devedor incorre em mora.
Apelação não provida.” 2
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO
ENTREGUE NO ENDEREÇO DECLINADO PELO DEVEDOR NO
CONTRATO. MUDANÇA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. MORA
CARACTERIZADA.
EFICÁCIA
DA
NOTIFICAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO. Para efeito de constituir o devedor fiduciante em mora,
válida é a notificação remetida para o mesmo endereço constante do
contrato e que nele foi entregue, pouco importando que terceiro a
tenha recebido ou o devedor se mudado.” 3
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COMPROVAÇÃO DA MORA
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO
CONTRATO DEVEDORA NÃO ENCONTRADA POR MOTIVO DE
MUDANÇA AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CREDOR
EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO
DEFERIMENTO DA LIMINAR

POSSIBILIDADE AGRAVO PROVIDO.” 4
“Ação de busca e apreensão. Alienação Fiduciária. Mora 'ex
persona'. Súmula 72 do STJ. Notificação do banco entregue no
endereço declinado pela própria ré no contrato entre as partes.
2 - TJSP Ap. 9145103-70.2009.8.26.0000 27a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MORAIS PUCCI J. 13.08.2013.
3 - TJSP AI 1.156.297-0/0 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 18.03.2008.
4 - TJSP AI 1.113.086-0/2 30a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ANDRADE NETO J. 06.06.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007099-31.2019.8.26.0004 – São Paulo – VOTO No 44697 - 6 -
Retorno da correspondência, porém, pelo fato de a devedora ter-se
mudado. Dever da contratante de comunicar previamente o contratado
sobre eventual mudança de endereço. Princípio da boa-fé nos
contratos. Notificação regular e adequada à constituição em mora.
Súmula 29 do extinto 2o TAC/SP. Liminar. Possibilidade. Dá-se
provimento ao recurso.” 5
Eficaz a medida, segue-se daí a conclusão de que a
resolução do contrato se operou, permitindo afirmar a presença do interesse
de agir, que justifica a propositura da demanda.
Enfim, impõe-se acolher o inconformismo, porquanto
atendido se encontra o requisito legal. Daí o afastamento da extinção e
determinação para que o processo tenha regular prosseguimento.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
5 - TJSP AI 1.135.555-0/0 27a Câm. Dir. Priv. Rel. Desa. BEATRIZ BRAGA.